Tribunal: TCU
Processo: 019.819/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. L&C | Aquisições logísticas | Serviços diversos | credenciamento pelo prazo de 60 meses de empresas de transporte aéreo regular para fornecimento de passagens. | Edital de Credenciamento| No 1/2014

Inteiro teor:
Acórdão 565/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação formulada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Distrito Federal (Abav-DF) quanto a possíveis irregularidades no Credenciamento 1/2014, conduzido pela Central de Compras e Contratações do Ministério do Planejamento, com pedido de suspensão cautelar do certame, que se estendeu aos pregões eletrônicos 2/2015 e 1/2016, também conduzidos pela Central de Compras, com vistas à contratação de agência de viagem para a prestação de serviços de agenciamento para a compra de bilhetes internacionais, regionais e outros não atendidos pelo credenciamento; Considerando que o Acórdão 1545/2017-TCU-Plenário , além de outras deliberações, considerou a presente representação improcedente; indeferiu a medida cautelar para suspensão do Credenciamento 1/2014 e dos pregões eletrônicos SRP 2/2015, 1/2016 e 1/2017; expediu determinações e recomendações ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP); Considerando que o processo se encontra na fase de monitoramento da determinação e das recomendações expedidas ao MP pelos subitens 9.5 e 9.6 do Acórdão 1545/2017-TCU-Plenário ; Considerando que o Procurador de Contas Júlio Marcelo de Oliveira, que havia solicitado oficiar nos autos após a instrução da unidade técnica, declinou de seu pedido; Considerando que os embargos de declaração opostos pela Abav-DF em face do Acórdão 638/2020-TCU-Plenário foram rejeitados na sessão de 25/5/2022 ( Acórdão 1149/2022-TCU-Plenário ); Considerando que o pedido de sustentação oral formulado pela Abav-DF para a Sessão do Plenário de 4/5/2022 não é cabível, uma vez que a Abav-DF já produziu sustentação oral na Sessão do Plenário de 6/11/2019; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas considerou atendida a medida solicitada no subitem 9.6.2 do Acórdão 1545/2017-TCU-Plenário ; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas propôs dispensar o monitoramento da determinação do subitem 9.5 do Acórdão 1545/2017-TCU-Plenário , com fundamento no art. 7o, III, e no § 3o, alínea 'a', do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas propôs dispensar o monitoramento das recomendações dos subitens 9.6.1 e 9.6.3 do Acórdão 1545/2017-TCU-Plenário , com fundamento no art. 11, caput, e § 3o, alínea 'b', do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; Considerando que a petição de peça 720, embora não tenha sido nomeada como embargos, mas irresignação de caráter geral, não deve ser conhecida, posto que, nos termos do item 9.2 do Acórdão 2478/2020-TCU-Plenário , novos embargos de embargos de declaração seriam recebidos como mera petição; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.819/2014-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.140/2016-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 000.676/2014-4 (MONITORAMENTO); Processo 005.042/2015-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 000.732/2016-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.434/2017-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 023.159/2017-0 (ACOMPANHAMENTO); Processo 010.246/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Associação Brasileira de Agências de Viagens do DF-Abav- DF (00.510.024/0001-90); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça (extinta); Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda e Jurema Minquini Perroti, representando Ministério das Relações Exteriores; Sandra Maria Belota Pinheiro, Virginia Bracarense Lopes e outros, representando Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Delza Curvello Rocha (33005/OAB-DF), Sergio Palomares (12526/OAB-DF) e outros, representando Associação Brasileira de Agências de Viagens do DF-Abav- DF. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar atendida a medida solicitada no subitem 9.6.2 do Acórdão 1545/2017-TCU-Plenário ; 1.8.2. dispensar o monitoramento da determinação do subitem 9.5 do Acórdão 1545/2017-TCU-Plenário , com fundamento no art. 7o, III, e no § 3o, alínea 'a', do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; 1.8.3. dispensar o monitoramento das recomendações dos subitens 9.6.1 e 9.6.3 do Acórdão 1545/2017-TCU-Plenário , com fundamento no art. 11, caput, e § 3o, alínea 'b', do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; 1.8.4. conhecer da Representação relativa ao TC Processo 012.140/2016-3 , apenso a este processo, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; 1.8.5. indeferir o pedido de sustentação oral formulado por Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima, visto que a Abav-DF já produziu sustentação oral na Sessão do Plenário de 6/11/2019; 1.8.6. não conhecer da petição de peça 720; 1.8.7. informar à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia e ao representante sobre o presente acórdão; e 1.8.8. determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.